Tribunal: CARF
Processo: 10280.720606/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10280.720606/2008-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.205 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA AL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ISENÇÃO.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE.
O benefício fiscal de redução da base de cálculo do ITR em face da área de
preservação permanente está condicionado à apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). No caso concreto, sequer ADA intempestivo o
Contribuinte acostou aos autos.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ISENÇÃO.
AVERBAÇÃO
NO
REGISTRO
DE
IMÓVEIS
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
O benefício fiscal da redução da base de cálculo do ITR em face da área de
reserva legal está condicionado à comprovação da averbação de referida área à
margem da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente
antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA). No caso
concreto, sequer averbação intempestiva o Contribuinte acostou aos autos.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
LAUDO DE AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT.
Caracterizada a subavaliação do VTN, é procedente o lançamento por
arbitramento considerando-se as informações anotadas no SIPT, quando o
Contribuinte, devidamente intimado, não comprova o VTN declarado na
DITR.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização informasse se o arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN) levou em consideração a aptidão agrícola ou a média das áreas
informadas em DITR, sendo vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (autor da proposta)
e Denny Medeiros da Silveira. Quanto ao recurso voluntário, por voto de qualidade, negou-se
provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que deram provimento parcial ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720606/2008-85
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720606/2008-85

recurso para reconhecer o VTN declarado pela contribuinte. O julgamento deste processo seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10280.720605/2008-31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luis Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.204, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.

Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído e consignado na
Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do Exercício:
em questão, com fulcro na glosa integral da área de preservação permanente e da área de reserva
legal, bem assim no acréscimo do valor da terra nua (VTN).

Cientificada da decisão de primeira instância, a Impugnante, agora Recorrente,
apresentou recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, a improcedência do lançamento,
pelas seguintes razões: i) a legislação vigente não exige que a área de preservação permanente
seja averbada no Cartório de Registro de Imóvel, pois segundo farto entendimento
jurisprudencial, basta que a área esteja totalmente cercada; ii) que o reconhecimento da área
como de preservação permanente não depende de ato declaratório ambiental; iii) que o art. 99 da
Lei n. 8.171/1991 concedia uma carência legal para os proprietários rurais regenerarem a reserva
legal e a preservação permanente num prazo de 30 anos, à razão de 1/30 avos por ano (de janeiro
de 1991 a dezembro de 2020; iv) que tanto a área tida como de reserva legal, quanto aquela
destinada à preservação permanente, poderiam por simples declaração ser excluídas da matéria
tributável; v) não existe valor de mercado de terra nua, pois o valor de terra nua somente é
obtido por exclusão das benfeitorias; vi)
que existe um valor mínimo de imposto, que uma
vez respeitado, descaracteriza a hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte;
e vii) que o artigo 14 da Lei n. 9.393/1996 só tem aplicabilidade nos casos em que houver falta
de entrega do DIAT ou DIAC, de prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas e
de subavaliações que resultem em lançamento de imposto inferior ao valor mínimo estabelecido
no artigo 11, § 2° da referida Lei.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720606/2008-85

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.204, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.
Não obstante a ausência da ciência da Recorrente do teor da decisão de
primeira instância, deduz-se pela tempestividade do recurso voluntário,
vez que a Notificação n. 004/2011 é datada de 05/01/2011 e o recurso
voluntário foi interposto em 14/01/2011, observando-se ainda que este
atende aos demais requisitos do Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Conforme já informado, o presente litígio cinge-se à glosa integral da
área de preservação permanente e da área de reserva legal, bem assim no
acréscimo do valor da terra nua (VTN) de R$ 376.083,00 para R$
840.883,72, informados na Declaração do ITR (DITR) – Exercício 2004.
No que diz respeito à glosa integral da área de preservação permanente e
da área de reserva legal, é de se observar que o lançamento em apreço
decorre da não comprovação das respectivas áreas informadas na
DITR/2004, não obstante ter sido devidamente intimada para o mister,
consoante Termo de Intimação Fiscal n. 02101/00017/2007 (e-fls. 12/13),
a Recorrente não o fez.
Em face dessa matéria, resgato, no essencial, o voto condutor da decisão
de primeira instância:
[...]
Na análise das peças que compõem o presente processo, verifica-se que a
autoridade autuante, com base na legislação de regência da matéria, exíguo
cumprimento .de duas obrigações para fins de acatar a exclusão das áreas
ambientais declaradas da incidência do ITR, no caso, uma área de preservação
permanente e uma área de reserva legal, respectivamente, de 223,3 ha e 6.620,4
lia. A primeira consiste na averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da Matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, e a
segunda seria a informação de tais áreas, tanto a de preservação permanente
quanto a de reserva legal, no requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
No presente caso, confirma-se o não-cumprimento dessas exigências,
justificando, portanto, a glosa integral realizada pela fiscalização.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720606/2008-85

Quanto às áreas ambientais, a contribuinte, apenas, limitou-se a afirmar que elas
existem (materialidade) e que elas são áreas não-tributáveis.
Pois bem, a primeira exigência citada anteriormente - averbação da área de
reserva legal à margem da matricula do imóvel no registro de imóveis
competente -, de caráter específico, encontra-se prevista, originariamente, na Lei
n° 4.771/1965 (Código Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803/1989, e
foi mantida nas alterações posteriores.
Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei no 9.393/1996, aplicada ao
exercício em questão, está condicionando, implicitamente, a não tributação das
áreas de reserva legal à efetivação da averbação. Tanto é verdade que tal
obrigação foi expressamente inserida no art. 10, § 4o, inciso l, da IN/SRF no
43/1997, com redação do art. 1o, inciso II, da IN/SRF n° 67/1997, ratificada nas
Instruções Normativas aplicadas ao ITR de exercícios posteriores.
Nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24.08.2001, que deu
nova redação ao art. 16 da Lei n° 4.771/65, foram alterados os antigos
percentuais das áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões
do Pais, além de manter a obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem
da matricula do imóvel, nos seguintes termos:
[...]
Por seu turno, no que diz respeito ao prazo para o cumprimento da obrigação ora
tratada, deve ser levado em consideração que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme prescrito no art. 144 do CTN,
enquanto o art. 1°, caput, da Lei no 9.393/1996, estabelece como marco temporal
do fato gerador do ITR o dia 1o de janeiro de cada ano.
Ou seja, em se admitindo a hipótese de o contribuinte poder apresentar a DITR,
por seguidos exercícios, suprimindo áreas da tributação, com a alternativa de
providenciar o cumprimento da exigência de averbação em cartório a qualquer
tempo, nenhum efeito resultaria da medida de incentivo à conservação do meio
ambiente, pois o proprietário da terra usaria o beneficio da isenção fiscal e o
Poder Público não teria qualquer garantia, o que não ocorre quando da existência
da averbação tempestiva da área no registro de imóveis.
Assim, as áreas de reserva legal somente serão excluídas de tributação, se
cumprida, também, a exigência de sua averbação à margem da matrícula do
imóvel, até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do correspondente
exercício.
Acrescente-se que a necessidade de averbação, dentro do prazo, da área de
reserva legal, consta expressamente estipulado no § l°, do art. II, da IN/SRF n°
256/2002, da seguinte forma:
[...]
Da mesma forma, essa exigência consta expressamente indicada no Decreto no
4.382/2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação do ITR, da
seguinte forma:
[...]
Dessa forma, a averbação da área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
no exercício de 2004, deveria ocorrer até 01 de janeiro de 2004, data do
respectivo fato gerador, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/1996.
No presente caso, a contribuinte não comprovou nos autos a averbação, mesmo
que intempestiva, de qualquer área gravada à margem da matrícula do imóvel
como de reserva legal.
Além dessa primeira exigência (averbação tempestiva à margem da matricula
para a área de reserva legal), não comprovada pela requerente, também se fazia
necessário comprovar nos autos, para justificar a exclusão de tributação das
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720606/2008-85

declaradas áreas ambientais (de preservação permanente e de reserva lega,
respectivamente, de 223,3 ha e 6.620,4 ha), a protocolização tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) no IBAMA.
Essa exigência, de caráter genérico, aplicada a qualquer área ambiental, seja de
preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal,
Área Imprestável/Declarada como de interesse Ecológico ou de Reserva Legal),
advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/l997, com redação
dada pelo art. lo da IN/SRF no 67/1997), e, para o exercício de 2004, encontra-se
prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subseqüentes), no
Decreto no 4.382/2002 - RITR (art. l0, § 3o, inciso I)), tendo como fundamento o
art. l7-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.l65, de 27 de dezembro de 2000, a
seguir transcritos:
[...]
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. l7-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo lo, cuja atual redação foi dada pelo art. lo da Lei no 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em
vigor.
Como visto, já a partir do ITR/200l, observando-se, no caso, o principio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou
a ser exigida através do citado texto legal (art. l°, da Lei n° 10.165, de
27.12.2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo de seis meses para essa providência foi estipulado por ato
normativo da autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina
este Colegiado (vinculação funcional), conforme art. 7o da Portaria - MF n° 058,
de l7 de março de 2006, publicada no DOU de 27 seguinte. - Em se tratando do
exercício de 2004 e considerado, especificamente, o parágrafo 3° do art. 9° da
IN/SRF no 256/2002, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA, do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) expirou em 3I de março de 2005, ou seja, seis
meses após o prazo final para a entrega da DITR/2004, até 30.09.2004, de acordo
com a IN/SRF no 435/2004.
No presente caso, a requerente não comprovou a protocolização, mesmo que
para exercícios posteriores a 2004, do competente Ato Declaratório Ambiental
junto ao IBAMA.
Assim, torna-se imprescindível que as áreas ambientais do imóvel, para fins de
exclusão de tributação, sejam objeto de ADA, protocolado tempestivamente
junto ao IBAMA, além de cumprida a exigência especifica tratada anteriormente,
relativamente à área de reserva legal.
Em síntese, a solicitação tempestiva do ADA constituiu-se um ônus para o
contribuinte. Assim, caso não desejasse a incidência do ITR sobre a área
ambiental declarada ou sobre as áreas pleiteadas, a proprietária do imóvel
deveria ter providenciado, dentro do prazo legal, a protocolização do ADA no
IBAMA.
Por fim, cabe observar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo
para todas as áreas ambientais, além da averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matricula do imóvel, consta em evidência do Manual de
Preenchimento da DITR/2004. - Cabe, ainda, esclarecer que, quando não
cumpridas essas exigências legais, ou cumpridas fora do prazo estabelecido, as
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720606/2008-85

áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são normalmente
tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito de
apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo, corretamente aplicada pela autoridade fiscal. Desta forma, não
cumprida, tempestivamente, as exigências tratadas anteriormente, não cabe
excluir qualquer área ambiental declarada do ITR/2004, para efeitos de exclusão
de tributação, mantendo-se as glosa efetuadas pela fiscalização.
[...]
Perante a segunda instância, a Recorrente também não comprovou as
áreas de preservação permanente e de reserva legal, nem aduz novas
razões de defesa, razão pela qual confirmo e adoto a decisão de primeira
instância neste ponto, com espeque no art. 57, § 3o., do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343/2015.
Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), a Recorrente reclama, em linhas
gerais, que não houve subavaliação, vez que: i) não existe valor de
mercado de terra nua, pois o valor de terra nua somente é obtido por
exclusão das benfeitorias; ii) que existe um valor mínimo de imposto,
que uma vez respeitado, descaracteriza a hipótese de subavaliação do
valor da terra nua pelo contribuinte; e iii) que o artigo 14 da Lei n.
9.393/1996 só tem aplicabilidade nos casos em que houver falta de
entrega do DIAT ou DIAC, de prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas e de subavaliações que resultem em
lançamento de imposto inferior ao valor mínimo estabelecido no artigo
11, § 2°. da referida Lei.
Não assiste razão à Recorrente.
Com efeito, quando do cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), a
autoridade lançadora identificou subavaliação com fulcro no valor
consignado no Sistema de Preço de Terras – SIPT (e-fl. 11), sistema este
instituído pela Receita Federal, em conformidade com o art. 14, caput,
da Lei n. 9.393/1996, razão pela qual alterou o VTN declarado pela
Recorrente de R$ 376.083,00 (equivalente a R$ 45,44/ha) para R$
840.883,72 (correspondente a R$ 101,61/ha), valor médio dos imóveis
rurais localizados no município de Paragominas/PA informado no SIPT.
Nessa perspectiva, resta caracterizada a subavaliação do VTN declarado,
com mais razão ainda pela ausência de laudo técnico de avaliação que
infirme o arbitramento efetuado pela autoridade lançadora, observando-
se, por oportuno, que a Recorrente foi intimada a apresenta-lo, mediante
o Termo de Intimação Fiscal n. 02101/00017/2007 (e-fls. 12/13) e não o
fez.
Decorre, assim, a legitimidade do arbitramento do VTN efetuado pela
autoridade lançadora para fins de cálculo do ITR devido no Exercício
2004, a teor do art. 14 da Lei n. 9393/1996 c/c art. 52 do Decreto n.
4382/2002 (RITR), vez que não comprovado
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.205 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720606/2008-85

Outrossim, perante a segunda instância, a Recorrente também não
apresentou laudo técnico de avaliação para fins de infirmar o
arbitramento efetuado pela autoridade lançadora, razão pela qual não
merece reparo a decisão recorrida neste ponto.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização informasse se o arbitramento do
Valor da Terra Nua (VTN) levou em consideração a aptidão agrícola ou a média das áreas
informadas em DITR e, quanto ao mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital